Tribunal: TJES
Processo: 5012712-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos; Trancamento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012712-98.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO PELISSARI BASTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO
COM A
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra possível constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, com alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
i)
definir se a prisão preventiva deve ser revogada em razão da fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena;
ii)
estabelecer se a custódia cautelar deve ser adequadamente compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia cautelar ao regime determinado na sentença condenatória.
4. O art. 283, do CPP, interpretado à luz do julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, não impede a prisão preventiva após sentença condenatória, desde que seja de natureza cautelar e adequadamente ajustada ao regime estabelecido.
5. No caso em análise, constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que torna imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso.
6. Pedido de revogação da prisão preventiva rejeitado por configurar mera reiteração de pedidos já apreciados em outro
habeas corpus
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente concedida para determinar a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto, conforme fixado na sentença, ressalvada a existência de outros motivos para a manutenção do paciente em regime mais severo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012712-98.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO PELISSARI BASTOS

Advogado(s) do reclamante: CASSIO REBOUCAS DE MORAES, WENDY OLIVEIRA RAMOS, FILIPE KNAAK SODRE, JOVACY PETER FILHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas corpus
impetrada em favor de
Tiago
Pelissari Bastos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente
em razão de condenação na
Ação Penal nº 0008942-34.2020.8.08.0030,

pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 800 (
oitocen
tos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a defesa
sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena semiaberto
,
de modo que requer a revogação da custódia cautelar, com a substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso não seja permitida a plena liberdade do paciente, requer a imediata transferência d
o paciente
para estabelecimento prisional compatível ao regime semiaberto.

Pois bem.
I
nicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis e ter se apresentado espontaneamente ao juízo para cumprimento do mandado de prisão,
verifica-se que se trata de mera reiteração de pedidos já devidamente analisados nos
Habeas Corpus
nº 5004270-80.2023.8.08.0000 e 5010760-55.2022.8.08.0000, também de minha relatoria, razão pela qual não conheço do presente
writ
nesse ponto.

Prosseguindo,
passo à apreciação do
pedido de revogação da prisão preventiva em razão de suposta
incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com
o
regime semiaberto
imposto em sentença condenatória.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça já assentou
que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Confira-se:

[...] 4.
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
(AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 198.464; Proc. 2024/0185638-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024).

Destaco, também, recentes
julgados
proferidos no âmbito deste Tribuna de Justiça. Senão, vejamos:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA..Em consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.
Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação.
4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES – Habeas Corpus nº 5007485-30.2024.8.08.0000 – Primeira Câmara Criminal – Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Julgado em 06/Aug/2024).

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso
. Ademais,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Por outro lado,
deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória
. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. DENEGADA A ORDEM.
[...]
3.
A respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ
. 4. De qualquer modo, recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente, estabelecendo o regime fechado. 5 - ORDEM DENEGADA. (TJES – Habeas Corpus nº 5002079-62.2023.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julgado em 11/Set/2023).

Dessa forma, depreende-se que, muito embora a manutenção da prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, decerto é imperiosa a compatibilização da custódia cautelar com o regime estabelecido na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer da sentença.

No caso em apreço, em que pese tenha sido estabelecido o regime semiaberto na sentença
a quo
,
em consulta ao Sistema Infopen/ES, verifica-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado.

Portanto, pelas razões já externadas nesta decisão,
assiste razão à defesa quanto à necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória
.

Face o exposto,
ratifico a liminar
outrora
parcialmente
deferida
e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor do paciente
Thiago Pelissari Bastos
,
para manter a prisão preventiva de Tiago Pelissari Bastos,
determinando, todavia, que o Juízo
a quo
adote as providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto
, se o paciente não estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)